Tribunal: TJPA
Processo: 0818225-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818225-48.2017.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE RECANTO VERDE-ASSISTENCIA POSTUMA LTDA - ME

APELADO: JESSICA LAYANE DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818225-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JÉSSICA LAYANE DA SILVA SOUZA.

ADVOGADO: ERLANY GONCALVES DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE RECANTO VERDE – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO. ART. 14 DO CDC. O MONTANTE INDENIZATÓRIO NÃO PODE SERVIR AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE FAVORECIDA E AINDA DEVE SER ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NESSA BALIZA, O
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO PARA A REPARAÇÃO SOFRIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818225-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JÉSSICA LAYANE DA SILVA SOUZA.

ADVOGADO: ERLANY GONCALVES DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE RECANTO VERDE – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSICA LAYANE DA SILVA SOUZA em face da sentença do juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL nos autos da ação de indenização ajuizada em face de SOCIEDADE RECANTO VERDE-ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA.

A questão versa sobre indenização por danos morais alegando a autora que no velório do de cujus JUSIVAN RIBEIRO DE SOUZA a Ré não realizou a higienização no corpo do de cujus, tão pouco efetuou a troca de suas roupas, este foi colocado dentro do caixão com as mesmas vestes que se encontrava no momento do falecimento. Mencionou que no momento da troca de roupa, o corpo ficou exposto completamente nu, causando grande indignação e tristeza para os familiares, já que a funerária não mostrou o mínimo de respeito e compreensão para o momento de sofrimento da família.

Houve contestação afirmando que a autora que requisitou a troca da roupa do falecido, tendo contribuído para o ocorrido.

Na sentença, o juízo singular julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data de seu arbitramento (Súmula STJ 362), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula STJ 54), qual seja, a partir de 13/04/2016; e ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, JESSICA LAYANE DA SILVA SOUZA , alegando que o valor da indenização pelo dano moral não configura um montante tarifado legalmente. Afirmou que a importância pecuniária deve ser capaz de produzir-lhe um estado tal de neutralização do sofrimento impingido, de forma a "compensar a sensação de dor" experimentada e representar uma satisfação, igualmente moral. Requereu a majoração dos danos morais para R$200.000,00 (duzentos mil reais). E ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Houve contrarrazões - id n. 13529529 - Pág. 1 - afirmando que na aplicação de danos morais deve-se levar em consideração a conduta praticada, , a sua condição pessoal, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo fundamental violado e, principalmente sua capacidade econômica, de modo que não caberia a majoração dos danos morais, em decorrência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.Mencionou ainda ser incabível a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818225-48.2017.8.14.0301

APELANTE: JÉSSICA LAYANE DA SILVA SOUZA.

ADVOGADO: ERLANY GONCALVES DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE RECANTO VERDE – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC, tendo em vista que, a partir da celebração do contrato particular de prestação de serviço funerário as partes se submeteram aos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

Assim sendo, com base no art. 14, caput, CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, isto é, independente da discussão sobre a culpa, bastando a prova da conduta (ação ou omissão voluntária), do dano (prejuízo) e do nexo de causalidade entre ambos para a imputação da responsabilidade civil, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º do indigitado dispositivo, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Dessa forma , considerou o juízo a quo a configuração de ato ilícito indenizável referente ao serviço prestado pela funerária ré, que veio a fazer a troca de roupa de pessoa falecida, no momento do velório e na frente de todos os presentes.

No entanto, a parte vencedora, ainda inconformada, requer a majoração dos danos morais, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), para R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Não obstante a situação constrangedora praticada pela funerária, a qual implica na condenação em danos morais, tal montante indenizatório não pode servir ao enriquecimento ilícito da parte favorecida e ainda deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa baliza, considero que o
quantum
arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado para a reparação sofrida, haja vista que se encontra dentro dos parâmetros que se alcança a finalidade pedagógica bem como se mostra pertinente para reparar o dano suportado.

ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE SUPORTE AO LUTO. DESÍDIA DA RÉ NO TRANSPORTE DO CORPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO II DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE É SEGURADORA QUE APENAS REALIZA O PAGAMENTO A QUEM EXECUTA O SERVIÇO. FUNERÁRIA CONTRATADA PELO SISTEMA DE RODÍZIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA (PR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00 - DEZ MIL REAIS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0041169-21.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00411692120198160182 Curitiba 0041169-21.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ementa: APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS – ÁÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada má qualidade da urna funerária fornecida pela ré – Rompimento de sua tampa no momento do sepultamento do cônjuge da autora – Ação julgada parcialmente procedente – Danos morais arbitrados em R$5.000,00 – Inconformismo de ambas as partes – Autora que requer a majoração da indenização – Acolhimento, mas não no patamar pretendido pela requerente – Verba majorada para R$10.000,00 – Importância que é mais condizente com as circunstâncias do caso e atinge a sua dúplice finalidade, compensatória e punitiva – Recurso da requerida – Alegação de que o acidente decorreu da imperícia do funcionário do cemitério – Não acolhimento – Rompimento da urna funerária que ocorreu com pequena quantidade de terra – Má prestação do serviço em razão do vício constatado no caixão fornecido – Dano moral presente – Situação que atingiu a autora em momento de fragilidade em decorrência do óbito de seu marido – Indenização devida – Sentença reformada em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 – Arbitramento de honorários recursais em desfavor da ré – Recurso da autora provido em parte, desprovido o apelo da ré.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013238-86.2021.8.26.0114 Campinas, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 31/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024